Tribunal: STM
Processo: 7000818-63.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOCORRÊNCIA DE LACUNA. REJEIÇÃO.
1. Para o conhecimento dos Embargos de Declaração, basta que a Parte aduza como objeto de sua irresignação a presença de falhas intrínsecas no Acordão, decorrentes de omissão, contradição ou obscuridade, ainda que essas não se verifiquem no mérito.
2. A alegação de contradição capaz de autorizar o conhecimento dos Embargos de Declaração é aquela que menciona a existência de incoerência entre os seus próprios fundamentos e a parte dispositiva do Acórdão.
3. A incompatibilidade eventualmente existente entre a interpretação do direito aplicada no Acórdão e aquela que o Embargante considera mais adequada não se adequa à hipótese de cabimento dos aclaratórios. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos. Decisão Unanime.
4. Não se verificam lapsos de qualquer natureza no Acórdão embargado, assim como não se vislumbram razões para o afastamento do veredito condenatório.
5. Se não existe a possibilidade de complementação do art. 59 do CPM pelas regras da Lei de Execução Penal (LEP), não há que se falar em aplicação do sistema progressivo previsto no art. 112 da mencionada Lei.
6. Rejeição dos Embargos de Declaração. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/03/2026 A
12/03/2026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000818-63.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: VAGNER DA SILVA MARCELO
ADVOGADO(A): FERNANDA BALDANZA (OAB RJ171194)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/03/2026, às 13:30, a 12/03/2026, às 18:00, na sequência 15, disponibilizada no
DE de 05/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER
PARCIALMENTE DOS EMBARGOS, PARA QUE O EXAME SE RESTRINJA À
ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE DO ACÓRDÃO NO QUE TANGE AO
CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA. NO
MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PROPOSTOS PELO "PARQUET" EM FAVOR
DO 1º SGT VAGNER DA SILVA MACEDO, PARA MANTER INALTERADO O
ACÓRDÃO COMBATIDO, NOS SEUS EXATOS TERMOS. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000818-63.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: VAGNER DA SILVA MARCELO
ADVOGADO(A): FERNANDA BALDANZA (OAB RJ171194)
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECUSA
DE
OBEDIÊNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
CONHECIMENTO
PARCIAL.
INOCORRÊNCIA DE LACUNA. REJEIÇÃO.
1. Para o conhecimento dos Embargos de Declaração, basta que a Parte aduza
como objeto de sua irresignação a presença de falhas intrínsecas no Acordão,
decorrentes de omissão, contradição ou obscuridade, ainda que essas não se
verifiquem no mérito.
2. A alegação de contradição capaz de autorizar o conhecimento dos Embargos
de Declaração é aquela que menciona a existência de incoerência entre os seus
próprios fundamentos e a parte dispositiva do Acórdão.
3. A incompatibilidade eventualmente existente entre a interpretação do direito
aplicada no Acórdão e aquela que o Embargante considera mais adequada não
se adequa à hipótese de cabimento dos aclaratórios. Embargos de Declaração
parcialmente conhecidos. Decisão Unanime.
4. Não se verificam lapsos de qualquer natureza no Acórdão embargado, assim
como não se vislumbram razões para o afastamento do veredito condenatório.
5. Se não existe a possibilidade de complementação do art. 59 do CPM pelas
regras da Lei de Execução Penal (LEP), não há que se falar em aplicação do
sistema progressivo previsto no art. 112 da mencionada Lei.
6. Rejeição dos Embargos de Declaração. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer parcialmente dos Embargos, para que o exame se
restrinja à alegação de obscuridade do Acórdão no que tange ao cumprimento da pena
privativa de liberdade imposta. No mérito, por unanimidade, decidiu negar provimento aos
Embargos de Declaração, opostos pelo "Parquet" em favor do 1º Sgt VAGNER DA SILVA
7000818-63.2025.7.00.0000
40001381612 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MARCELO, para manter inalterado o Acórdão combatido, nos seus exatos termos.
Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente
o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Roberto Coutinho.
Brasília, 12 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra o Acórdão proferido por este Superior Tribunal Militar (STM) nos autos da
Apelação (AP) 7000443-37.2022.7.01.0001, o qual negou provimento ao Apelo defensivo e
concedeu parcial provimento ao Apelo ministerial para, somente, converter a pena de
detenção em pena de prisão, nos exatos limites do art. 59 do Código Penal Militar (CPM), de
modo a afastar a aplicação do art. 33 do Código Penal (CP) comum, mantendo, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, os demais termos da Sentença.
Na origem, o Paciente foi condenado, na Ação Penal Militar (APM) 7000162-
31.2023.7.08.0008, à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção, como incurso no art.
163 do CPM – recusa de obediência, c/c o art. 71 do CP comum, sem o benefício do sursis,
em regime prisional aberto, adaptado ao cumprimento em prisão militar, nos termos do art. 59
do CPM, e com o direito de recorrer em liberdade.
A conduta imputada consistiu na recusa do Acusado em obedecer, por duas
vezes, em 7.2.2019 e em 17.11.2021, às ordens emanadas pelo Comandante do 21º Grupo de
Artilharia em Campanha (21º GAC) para comparecer à mencionada Organização Militar
(OM), a fim de se submeter à inspeção de saúde e regularizar seu processo de reforma.
No julgamento da referida Apelação, a Decisão do órgão colegiado foi assim
ementada:
"DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO.
DEFESA. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR
(CPM). INSUBORDINAÇÃO. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ORDEM CLARA, LEGÍTIMA E
VINCULADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO.
ART. 301 DO CPM. DESOBEDIÊNCIA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÕES UNÂNIMES.
I - Quando a declaração de eventual nulidade por ofensa ao princípio da congruência
reivindica o aprofundamento ao arcabouço probatório, a preliminar que versa sobre essa tese
deve apreciada no momento do exame do mérito, na forma do art. 81, § 3º, do RITSM.
II - Pela mesma razão, a suposta prescrição avaliada pela pena em concreto aplicável ao
delito para o qual pleiteia a desclassificação não pode ser examinada em preliminar, pois o
exame do mérito precede essa análise.
III - Comete o delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do CPM, o militar que
livremente delibera por não comparecer à inspeção médica, em data local e local
determinados, por ordem do Comandante da sua Organização Militar.
7000818-63.2025.7.00.0000
40001381612 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV - Não há que se falar em violação do princípio da congruência, uma vez que o Conselho
Permanente de Justiça (CPJ) condenou o Réu exatamente pelos fatos narrados na Denúncia,
ou seja, por recusar-se a obedecer às ordens emanadas pelo seu Comandante, por duas vezes,
consistentes em comparecer à Organização Militar para se submeter à inspeção relativa ao
processo de reforma.
V - Não cabe ao militar deixar de cumprir a ordem por cogitar que essa seja desprovida de
legalidade. A disciplina castrense se traduz pelo perfeito cumprimento do dever e pela
irrestrita observância das ordens emitidas pelos superiores hierárquicos.
VI - O membro das Forças Armadas está submetido a um severo regime jurídico, que não lhe
autoriza questionar a legalidade da determinação recebida, pois somente aquela ordem
manifestamente criminosa pode ser objeto de recusa.
VII - Tem-se, no caso, como sujeito passivo do delito, o Comandante da OM, que, ao tempo
dos fatos, exercia inequívoca relação de hierárquica sobre o Acusado, sujeito ativo do delito,
pois a ordem para que um militar se submeta a uma inspeção de saúde não pode ser emitida
por qualquer pessoa, uma vez que os regulamentos castrenses conferem esse poder
hierárquico exclusivamente ao Comandante.
VIII - A constatação da natureza da ordem e da relação hierárquica entre os sujeitos permitem
o reconhecimento do elemento específico do tipo penal insculpido no art. 163 do CPM e
afasta, por meio da aplicação do princípio da especialidade, o aparente conflito de normas
entre este e o delito do art. 301 do referido Código.
IX - Fixada a dosimetria em até 2 anos, seja o delito apenado com reclusão ou detenção, a lei
penal militar determina a conversão em pena de prisão, desde que não seja possível a
concessão da suspensão condicional da pena.
X - Somente serão aplicados os benefícios da Lei de Execução Penal ao condenado pela
Justiça Militar que venha a cumprir pena em estabelecimento prisional civil. A contrario
sensu, o art. 61 do CPM estabelece que não são extensíveis as prerrogativas da mencionada
Lei ao militar condenado à pena de prisão na forma do art. 59 do CPM.
XI - Negado provimento ao recurso da defesa. Provimento parcial do recurso ministerial.
Decisões unânimes."
Nas Razões, o MPM assevera a existência de contradição e de omissão relativa
à classificação dada à infração penal militar perpetrada pelo Embargado. Nesse sentido,
argumenta que a jurisprudência caminhava em outra direção, ao entender, em casos
semelhantes, que a correta subsunção do fato deveria recair sobre o tipo penal do art. 301 do
CPM. Em arremate, adverte que essa lacuna, “[...] se preenchida, poderá servir de baliza que
garanta segurança jurídica aos operadores do direito militar”.
Em seguida, aponta que o Acórdão padece também de vício consistente em
contradição e em omissão referentes ao cumprimento da pena privativa de liberdade imposta.
Aduz que há obscuridade acerca da incidência do art. 33, § 2º, do CP, o qual versa sobre o
regime inicial de cumprimento de pena.
Ao final, requer: i. seja apreciada a contradição entre os julgados que versam
sobre os crimes militares previstos nos artigos 163 e 301 do CPM; ii. seja suprida a omissão
relativa ao regime inicial de cumprimento para a pena de prisão; iii. e seja analisada a
7000818-63.2025.7.00.0000
40001381612 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

divergência entre o entendimento fixado no Acórdão, que afastou a aplicação do sistema
progressivo nas execuções penais militares, e o posicionamento do Supremo Tribunal Federal
(STF).
Em razão da possível superveniência de efeitos infringentes ao pleito, abriu-se
Vista à Parte contrária para que, na forma do art. 131, § 1º, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM), ofertasse manifestação.
Em Contrarrazões, a Defesa constituída anuiu aos pedidos do Parquet, para que
o Tribunal:
Acolha, no que favorável ao réu, os embargos de declaração opostos pela PGJM, para: a)
sanar as omissões e contradições apontadas; b) reconhecer que não há afronta à autoridade,
afastando o art. 163 do CPM; c) desclassificar a conduta para o art. 301 do CPM, com os
efeitos legais pertinentes, inclusive reconhecimento da prescrição quando cabível; d) corrigir
o acórdão para assegurar a aplicação da progressão de regime e demais benefícios da LEP,
conforme STF e precedentes mais recentes do STM.
É o Relatório.
VOTO
Examinam-se Embargos de Declaração opostos pelo MPM contra o Acórdão
proferido por este STM nos autos da Apelação 7000443-37.2022.7.01.0001, o qual negou
provimento ao Apelo Defensivo e concedeu parcial provimento ao Apelo ministerial para,
somente, converter a pena de detenção em pena de prisão, nos exatos limites do art. 59 do
CPM, de modo a afastar a aplicação do art. 33 do CP, mantendo, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os demais termos da Sentença.
1. Preliminar arguida de ofício de conhecimento parcial dos Embargos
Os Aclaratórios encontram fundamento no art. 542 do Código de Processo
Penal Militar (CPPM) e no art. 130 do RISTM, dispositivos legais que descrevem o
cabimento deste instrumento para a identificação de imperfeições em Acórdão impugnado,
decorrentes de eventuais ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões.
Acerca do conhecimento dos Embargos de Declaração, o art. 130 do RISTM
dispõe que o relator “somente os admitirá se a petição indicar pontos em que o acórdão seja
ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”.
Com vistas a homenagear o primado da ampla defesa, considera-se suficiente,
para a admissão dos Embargos de Declaração, que a parte apenas aduza como objeto de sua
irresignação a presença de falhas no Acórdão, conforme as indicadas pelos artigos
supracitados. Significa dizer que, ainda que não haja de fato essas imperfeições, a mera
alegação da existência de tais lacunas é suficiente para satisfazer os requisitos de adequação e
de cabimento.
7000818-63.2025.7.00.0000
40001381612 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, é indispensável estabelecer que o vício a que se refere a norma,
traduzido na forma de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, deve constituir um
defeito circunscrito ao próprio Acordão.
Em outras palavras, a imperfeição objeto dos Embargos de Declaração é aquela
que pode ser observada no Acordão sem a utilização de paradigmas externos, seja porque a
Decisão cria antíteses entre seus próprios fundamentos, seja porque essa não apresenta a
clareza necessária para expor ao jurisdicionado e à sociedade os motivos eleitos e a conclusão
proferida sobre o conflito submetido à apreciação da Corte.
Conclui-se, portanto, que a alegação de contradição capaz de autorizar o
conhecimento do Acordão é aquela que menciona a existência de incoerência entre os
próprios fundamentos da Decisão.
Por óbvio, não se adequa à hipótese de cabimento dos Aclaratórios a
incompatibilidade de fundamentos eventualmente existente entre a interpretação do direito
aplicada ao Acordão e a concepção de qual seria a apreciação mais adequada segundo o
Embargante.
Por essa razão, somente será apreciada a alegação de omissão em sede de
Aclaratórios quando apontar supressão relativa a questões internas do processo. Contudo, o
pleito não será conhecido quando o argumento ficar adstrito à menção de divergência entre o
provimento dado e aquele pretendido pelo Parquet.
Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU).
CONTRADIÇÃO.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MONOCRÁTICO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS.
MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO A QUAISQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO.
ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS. I - Os Embargos de Declaração destinam-se a integrar o
julgado a partir da sanação dos vícios de ambiguidade, contradição, omissão ou
obscuridade, o que impõe ao Embargante a demonstração da existência de defeito intrínseco
ao próprio Decisum. II - A contradição que autoriza o manejo desta espécie recursal é
aquela de natureza interna, ou seja, estabelecida entre proposições constantes da respectiva
decisão recorrida e não aquela eventualmente configurada a partir da discrepância entre o
entendimento firmado no veredicto e o Ordenamento Jurídico. [...] Embargos de Declaração
conhecidos e, no mérito, desprovidos. Decisão por maioria. (STM. ED 7000551-
67.2020.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 8.10.2020.
Publicado em 15.10.2020; grifo nosso.)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
LIMINAR PARA SUSPENDER A AÇÃO PENAL MILITAR NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
DEFEITOS INTERNOS DO JULGADO. INEXISTENTES. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. I. Os
Embargos de Declaração não se prestam para suspender liminarmente Ação Penal Militar. II.
Constitui ônus do Embargante apontar defeitos internos do julgado. III. No caso, o
Embargante não logrou apontar e sustentar a presença de vícios intrínsecos, de defeitos
internos do Acórdão vergastado, a merecer correção em sede de Embargos de Declaração e,
a partir daí, a reclamar modificação do mérito do julgado proferido no Recurso em Sentido
Estrito. IV. Embargos de Declaração não conhecidos. V. Decisão unânime. (STM. ED
7000891-11.2020.7.00.0000. Rel. Min. Luis Carlos Gomes Mattos. Julgado em 11.2.2021.
Publicado em 22.2.2021; grifo nosso.)
7000818-63.2025.7.00.0000
40001381612 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso, o membro do MPM alega a existência de contradição e de omissão na
Decisão especificamente quanto à classificação jurídica dada ao crime militar. Nesse sentido,
sustenta que a jurisprudência, em casos semelhantes, apontava para a correta aplicação do art.
301 do CPM, e não para o tipo penal utilizado no julgado.
Note-se que não há a alegação de falhas internas, mas sim a ponderação de que
o provimento jurisdicional entregue está dissonante das decisões proferidas em outros casos,
as quais melhor se alinham ao anseio do órgão ministerial.
Portanto, não há a indicação, pelo Embargante, de vício intrínseco ao Acórdão
e, por conseguinte, carece o Recurso do pressuposto de cabimento.
Quanto à tese seguinte, em que pese o MPM a intitule como “contradição e
omissão relativa ao cumprimento da pena privativa de liberdade imposta”, ao discorrer sobre
ela, o órgão narra a existência de obscuridade, o que se pode extrair das expressões utilizadas,
tais como “Ocorre que não ficou claro se [...]” e “[...] Também não deixa claro se [...]”.
Como mencionado acima, basta a simples alegação da existência de lacunas
para que sejam cumpridos os requisitos de adequação e de cabimento dos Embargos de
Declaração, mesmo que tais defeitos, na verdade, não existam.
Portanto, nesse ponto merecem conhecimento os Embargos.
Todavia, conforme apresentado acima, não se deve conhecer, neste cenário
processual, de alegações de omissões referentes à divergência entre o entendimento fixado no
Acórdão, que afastou a aplicação do sistema progressivo nas execuções penais militares, e o
posicionamento do STF, pois não se trata de omissão interna.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente dos Embargos para
que o exame se restrinja à alegação de obscuridade do Acórdão no que tange ao cumprimento
da pena privativa de liberdade imposta.
2. Mérito
Ao adentrar o mérito dos Embargos de Declaração opostos, não se observam,
todavia, quaisquer dos desarranjos apontados pelo órgão ministerial que sejam capazes de
afastar a harmonia do Acórdão, conforme estipulado pelo art. 93, inciso IX, da Constituição
da República de 1988 (CR/88), o qual impõe a todos os órgãos do Poder Judiciário o dever de
bem fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade.
É o que passo a expor.
Aponta o Embargante que o Acórdão padece do vício de contradição e de
omissão no que concerne ao cumprimento da pena privativa de liberdade imposta. Aduz,
especificamente, que há obscuridade quanto à incidência do art. 33, § 2º, do CP, dispositivo
que trata do regime inicial de cumprimento de pena e quanto à possibilidade de progressão de
regime.
7000818-63.2025.7.00.0000
40001381612 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao ponto, o Acórdão foi minucioso ao justificar as razões pelas quais o
pedido defensivo não merece ser atendido. Por ser a fundamentação plenamente satisfatória à
questão posta pelo Parquet, transcrevo o trecho a seguir extraído do Decisum embargado:
“A pena de prisão, tratada pelo art. 59 do CPM, é categoria de pena principal entabulada no
rol do art. 55 do mesmo Códex, e não se cuida de mera modalidade de execução das sanções
que não ultrapassam o patamar de 2 anos.
Fixada a dosimetria em até 2 anos, seja o delito apenado com reclusão ou detenção, a lei
penal militar determina a conversão em pena de prisão, desde que não seja possível a
concessão da suspensão condicional da pena.
No caso sub examine, a espécie de pena a ser aplicada ao Acusado é a de prisão, uma vez que
a reprimenda unificada pela prática do crime do art. 163 do CPM, por duas vezes, restou
fixada em 1 ano, 4 meses e 10 dias, estando, assim, adstrita ao limite estabelecido pelo art. 59
do Estatuto Repressivo Castrense.
Ademais, a infração penal pela qual o Acusado recebeu a condenação é listada no rol do art.
88 do CPM, como delito que não admite a suspensão condicional da pena, conforme o
requisito negativo do art. 59 do CPM para a aplicação da pena de prisão.
Uma vez condenado o militar a uma pena inferior a 2 anos, seu cumprimento deverá ocorrer
em estabelecimento militar, sujeitando-se às regras previstas na LEP apenas no caso de
condenação superior a esse limite, nos termos do art. 61 do referido Códex, que assim dispõe:
Art. 61 - A pena privativa da liberdade por mais de 2 (dois) anos, aplicada a militar, é
cumprida em penitenciária militar e, na falta dessa, em estabelecimento prisional civil,
ficando o recluso ou detento sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de
cujos benefícios e concessões, também, poderá gozar.
Dessa forma, somente serão aplicados os benefícios da Lei de Execução Penal ao condenado
pela Justiça Militar que venha a cumprir pena em estabelecimento prisional civil. A contrario
sensu, o art. 61 do CPM estabelece que não são extensíveis as prerrogativas da mencionada
Lei ao militar condenado à pena de prisão na forma do art. 59 do CPM.
As regras dos artigos 59 e 61 do CPM integram o singular sistema de penas fixado pelo Códex
Penal Castrense, que se encontra fundamento no princípio da especialidade da lei penal
militar.
Ao reger o Direito Penal Militar, o princípio da especialidade preconiza a aplicação
prioritária do CPM em detrimento das regras do CP e das demais leis penais comuns sempre
que o fato apreciado constituir crime de natureza militar.
Trata-se de norma hermenêutica basilar para o Direito Penal Castrense, porquanto assegura
que as particularidades e os valores intrínsecos às instituições castrenses — como a
hierarquia, a disciplina e o dever militar — sejam devidamente ponderados no julgamento de
ilícitos penais. O citado princípio tem como pressuposto a certeza de que tais valores,
essenciais para a coesão e a eficácia das Forças Armadas, não serão adequadamente
protegidos se apreciados pela óptica da legislação penal comum.
Portanto, no caso concreto, não há que se afastar a rigidez das normas contidas nos artigos
59 e 61 do CPM, tampouco se cogitar a incompatibilidade do parágrafo único do art. 2º da
LEP, como pretende o Parquet. Isso porque o comando desse dispositivo encontra-se em plena
consonância com a regra do CPM, com vistas, como exposto acima, a garantir que a pena
seja a necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime militar. Acerca desse
entendimento, transcrevo os seguintes julgados:
7000818-63.2025.7.00.0000
40001381612 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: HABEAS CORPUS. ESPECIALIDADE DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
RECEPÇÃO DO ARTIGO 59 DO CPM PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A PAIRAR SOBRE O PACIENTE. DENEGAÇÃO
DA ORDEM. A Carta Magna preconiza, em diversos artigos, o tratamento que deve ser
dispensado ao jurisdicionado militar. Consagra, em particular nos arts. 122, 123 e 124,
uma Justiça especializada para processá-lo e julgá-lo, de acordo com uma codificação
penal e processual penal, orientada para tutelar bens jurídicos cuja preservação é
indispensável à manutenção da estabilidade e da operacionalidade das Forças
Armadas. Nessa linha de compreensão, a dicção do art. 59 do CPM - ora questionada
em sua constitucionalidade - de nenhum modo maltrata a Constituição da República,
não estando, pois, a significar afronta a qualquer princípio constitucional. Como ressai
com clareza meridiana do quanto fundamentado na Inicial, deixou a Impetrante de
levar em conta, no seu juízo de ponderação dos princípios constitucionais a serem
considerados na espécie, principalmente o da soberania, o qual avulta como razão
maior para a existência das Forças Armadas e da própria Justiça Militar como um dos
mais efetivos meios para garantir-lhes a estabilidade e a efetividade da sua destinação
constitucional de defesa da Pátria, da garantia dos poderes constitucionais e, por
iniciativa de qualquer deles, da lei e da ordem. Nessa perspectiva, o art. 59 do CPM
deve ser conceituado como preceito regulatório de cumprimento da pena de natureza
especial, perfeitamente justificado, em última análise, pelo interesse das Forças
Armadas, em determinadas hipóteses, de ver reprimidas condutas criminosas de seus
integrantes, mas sem o comprometimento irreversível dos seus retornos às suas
atividades na Caserna. Também na mesma perspectiva, não cabe dizer que seria
preceito a conter lacunas, na medida em que, com clareza meridiana, estabelecem as
condições que devem ser cumpridas na aplicação da pena dos sentenciados a que se
refere; e, obviamente, na dicção do art. 59 do CPM, há silêncio quanto aos regimes
prisionais elencados no art. 33 do Código Penal, visto que, como norma especial não
carente de complementação, dispensa alusão a qualquer outro dispositivo de lei, tendo,
inclusive, justamente por essa sua natureza especial, prevalência sobre outra congênere
de caráter geral. Desse modo - e mais uma vez realçada a natureza especial do direito
penal militar como um todo harmônico e sistêmico -, não há que se ver constrangimento
ilegal algum a pairar sobre o Paciente, em face de não estar cumprindo a reprimenda
que lhe foi imposta em regime aberto, conforme pretendido pela Impetrante. Denegação
da Ordem. Decisão unânime. (STM. HC 7000663-70.2019.7.00.0000. Rel. Min. Luis
Carlos Gomes Mattos. Julgado em 14.8.2019. Publicado em 27.8.2019).
EMENTA:
APELAÇÃO.
DESERÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA Nº 3 DO STM. "SURSIS". CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 88, INCISO
II, ALÍNEA "A", DO CPM. RECEPÇÃO DO ART. 59 DO CPM. NÃO PROVIMENTO.
UNANIMIDADE. O ato de desertar ofende sobremaneira os princípios constitucionais
da hierarquia e da disciplina, sobre os quais se fundam as instituições militares. O
elemento subjetivo é a vontade livre e consciente de ausentar-se da Unidade Militar
onde serve ou do lugar em que deve permanecer, sem autorização do superior
hierárquico, por prazo acima de 8 (oito) dias. Enquanto o réu apenado detiver a
condição de militar da ativa, permanecerá encarcerado em presídio castrense ou
congênere, não sendo possível a aplicação do regime aberto previsto no art. 33, alínea
"c", do Código Penal comum, devido in casu ser imprescindível a observância à
especialidade da lei castrense. [...]. Precedente do STF. Recurso não provido. Decisão
unânime. (STM. AP 7000147-84.2018.7.00.0000. Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha. Julgado em 17.10.2018. Publicado em 5.11.2018; grifo nosso).
EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE DESERÇÃO. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO
DE 1988. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
PROPORCIONALIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO COMPROVADO.
VEDAÇÃO LEGAL À CONCESSÃO DO SURSIS. ARTIGO 59 DO CPM. RECEPÇÃO
PELA CARTA MAGNA DE 1988. [...] As regras insculpidas no artigo 59, caput, e nos
seus incisos I e II, do CPM, encontram razão nas nuanças da vida e das atividades da
7000818-63.2025.7.00.0000
40001381612 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Caserna, cujos principais pilares são a hierarquia e a disciplina. São disposições,
pois, que se distinguem dos regramentos de cumprimento de penas comuns em função
do seu caráter especial; e, por aí, também os supera quanto à sua aplicação no caso
concreto. As disposições do art. 59 do CPM não afrontam a dignidade do Sentenciado
e não agridem a individualização da pena, ambas garantidas constitucionalmente.
Nesses termos - e realçada a natureza especial do direito penal militar como um todo
harmônico e sistêmico -, não há que se dizer que o art. 59 do CPM não foi
recepcionado pela Carta da República de 1988 e que, nesse fio, dever-se-ia aplicar o
regramento comum de cumprimento da pena no caso concreto. Não provimento do
Apelo. Por maioria. (STM. AP 0000213-22.2015.7.12.0012. Rel. Min. p/ o Acórdão Luis
Carlos Gomes Mattos. Julgado em 10.8.2017. Publicado em 12.9.2017; grifo nosso).
EMENTA: DESERÇÃO. RECURSO MINISTERIAL IMPUGNANDO A CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO DO SURSIS. RECONHECIMENTO. RECURSO DEFENSIVO
REQUERENDO A PROGRESSÃO DE REGIME. IMPROCEDÊNCIA. A Lei Penal
Castrense veda a concessão da suspensão condicional da pena ao desertor (art. 88,
inciso II, alínea "a", do CPM), bem como a progressão de regime aos militares que
forem condenados à pena de reclusão ou detenção de até 2 (dois) anos, quando não
cabível, neste último caso, o sursis (art. 59 do CPM). É firme a jurisprudência desta
Corte quanto à recepção constitucional desses artigos. Apelo do MPM provido e da
DPU desprovido. Decisão Unânime. (STM. AP 0000009-08.2008.7.06.0006. Rel. Min.
Álvaro Luiz Pinto. Julgado em 31.3.2015. Publicado em 17.4.2015).
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
DESERÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
CRIME
DE
DESERÇÃO.
ESTADO
DE
NECESSIDADE EXCULPANTE. STATUS DE MILITAR. SURSIS. ART. 59 DO CPM.
APLICAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ARRIMO DE FAMÍLIA.
1. O art. 187 do Código Penal Militar foi devidamente recepcionado pela Constituição
Federal, sendo constitucional o delito de deserção praticado em tempo de paz. 2. A
alegação de inexigibilidade de conduta diversa, desacompanhada de provas, é incapaz
de afastar a condenação pelo crime de Deserção. Incidência da Súmula n° 3 desta
Corte. 3. O inciso II do art. 88 e o art. 59, ambos do CPM, não conflitam com os
Princípios da Dignidade da Pessoa Humana, da Individualização da Pena e da
Proporcionalidade, por se tratarem de opção político-legislativa criminal em que o
legislador incrementou o rigor da resposta estatal a determinados delitos considerados
de maior nocividade à hierarquia e à disciplina militares, como a deserção. [...].
Decisão unânime. (STM. AP 0000157-52.2016.7.12.0012, Rel. Min. Artur Vidigal de
Oliveira. Julgado em 10.5.2018. Publicado em 23.5.2018; grifo nosso).
Dessa Forma, conclui-se que, em virtude de sua condição de militar da ativa, o Sentenciado
deverá cumprir a pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional militar, em
observância ao princípio da especialidade da lei castrense. Nesse caso, a norma do CPM
prevalece sobre a geral do CP comum, impedindo a concessão do regime aberto previsto em
seu art. 33, alínea "c", sendo, por fim, descabido falar em sistema progressivo previsto no
art. 112 da LEP.” (Grifo nosso)
Como exaustivamente esclarecido, o militar, quando condenado à pena
privativa de liberdade não superior a 2 anos, fica recolhido em estabelecimento militar
durante todo o período pelo qual cumpriu a reprimenda. A norma do art. 59 do CPM não
necessita buscar complemento em outras leis penais militares. Assim, não se aplica a regra de
fixação de regime do CP comum e, muito menos, o sistema progressivo previsto no art. 112
da LEP, pois os cânones da disciplina e da hierarquia demandam singular proteção e
justificam a especialidade da lei penal militar.
7000818-63.2025.7.00.0000
40001381612 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, se não existe a possibilidade de complementação do comando legal do art.
59 do CPM pelas regras da LEP, não há que se falar em aplicação do sistema progressivo
previsto no mencionado art. 112, conforme exaustivamente examinado e decidido no Acórdão
vergastado.
Por fim, em sede de prequestionamento, o MPM aduziu que o Acórdão
hostilizado afrontou preceitos constitucionais e assim ponderou:
Prequestionam-se, desde logo, para fins de interposição de recurso extraordinário, com
fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, os incisos XXXIX (princípio da
legalidade) e XLVI (princípio da individualização da pena) do artigo 5º da Carta Política.
Ocorre que, como visto ao longo deste Voto, não houve ofensa de qualquer
natureza à Constituição ou à legislação infraconstitucional. Todos os argumentos defensivos
delineados no decorrer de suas manifestações foram devidamente debatidos pela Corte.
Desse modo, não se verificam lapsos de qualquer natureza no Acórdão
embargado, assim como não se vislumbram quaisquer razões para alterar o conteúdo do
julgado.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente dos embargos, para
que o exame se restrinja à alegação de obscuridade do acórdão no que tange ao cumprimento
da pena privativa de liberdade imposta; e no mérito, de aos Embargos de Declaração opostos
pelo Parquet em favor do 1º Sgt Vagner da Silva Marcelo, mantendo, nos seus exatos termos,
o Acórdão combatido.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381612v4 e do código CRC 95f62017.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 20/03/2026, às 15:31:31
7000818-63.2025.7.00.0000
40001381612 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR